Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703817-13.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ANA PAULA FARIAS RECORRIDO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença prolatada na ação de obrigação de fazer e indenizatória, em que foram julgados improcedentes os pedidos autorais, que objetivavam o deferimento de home care integral, com assistência individualizada de técnico de enfermagem 24h/dia, à beneficiária acolhida em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), custeada pelo plano de saúde demandado, e de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do serviço de home care pela operadora de plano de saúde é lícita; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar. 4. O tratamento domiciliar é uma extensão do tratamento hospitalar, sendo devido quando estão presentes os requisitos necessários para a concessão fixados pelo STJ no REsp 1.537.301-RJ. 5. No caso concreto, a paciente já se encontra acompanhada em casa de repouso/ILPI, que disponibiliza múltiplos e ininterruptos serviços profissionais de saúde, custeados pelo plano de saúde. 6. Não há elementos probatórios que corroborem a alegação autoral de que a paciente necessita do auxílio individualizado e ininterrupto de técnico de enfermagem (24h/dia), ou de qualquer outro serviço de saúde próprio do atendimento home care que já não esteja sendo fornecido na ILPI. 7. Ausente ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde, é improcedente a pretensão de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativa de cobertura do serviço de home care é lícita quando não comprovada a real necessidade do atendimento domiciliar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, art. 51, § 1o, inc. II; Lei no 9.656/98, art. 10, § 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.537.301-RJ; AgInt no REsp no 2.152.505/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024; REsp no 1.599.436/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018. TJDFT, TJDFT, Acórdão 1872095, 0715898-37.2023.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 29/05/2024; Acórdão 1827032, 0709041-27.2023.8.07.0016, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 05/03/2024. A recorrente alega violação aos artigos 10 e 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, 6o, inciso III, 47, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a abusividade na negativa de cobertura pelo plano de saúde recorrido, notadamente diante da preservação da vida e da saúde. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 10 e 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, 6o, inciso III, 47, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Não há elementos probatórios que corroborem a alegação autoral de que a paciente necessita do auxílio individualizado e ininterrupto de técnico de enfermagem (24h/dia), ou de qualquer outro serviço de saúde próprio do atendimento home care que já não esteja sendo fornecido na ILPI. Ausente ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde, é improcedente a pretensão de indenização por danos morais.” (vide itens 6 e 7 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012